Tribunal: TJMT
Processo: 1027915-86.2021.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027915-86.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO TEODORO - CPF: 602.278.009-82 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ALEXANDRE A CAPELASSI DE LIMA LTDA - CNPJ: 31.305.047/0001-97 (APELANTE), SHAYENE MARIE GHANEM - CPF: 058.200.411-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO CAPELASSI DE LIMA - CPF: 050.942.821-58 (APELANTE), ALEXANDRE A CAPELASSI DE LIMA LTDA - CNPJ: 31.305.047/0001-97 (APELADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), SHAYENE MARIE GHANEM - CPF: 058.200.411-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO CAPELASSI DE LIMA - CPF: 050.942.821-58 (APELADO), ERALDO EDGAR DE LIMA - CPF: 178.643.991-34 (APELADO), ANTONIO TEODORO - CPF: 602.278.009-82 (APELADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), WEWERTON EDGAR CAPELASSI DE LIMA - CPF: 046.327.261-76 (APELADO), ERALDO EDGAR DE LIMA - CPF: 178.643.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WEWERTON EDGAR CAPELASSI DE LIMA - CPF: 046.327.261-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, revogou a justiça gratuita concedida à empresa ré, mas manteve o afastamento da cobrança dos honorários advocatícios contratuais, por considerar a cláusula uma antecipação indevida de honorários, em contrariedade ao art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à validade da cláusula de honorários advocatícios em contrato de locação comercial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou expressamente a matéria, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ, que veda a antecipação de honorários advocatícios em contratos, exceto na hipótese do art. 62, II, "d", da Lei nº 8.245/91.

5. A insurgência do embargante revela mero inconformismo, não se prestando os embargos para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito já apreciada e fundamentada. 2. A cláusula contratual que antecipa honorários advocatícios contratuais, fora das hipóteses legais, é inválida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antônio Teodoro
em face do acórdão de ID 268423265, que, ao julgar a apelação cível interposta nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Aluguéis e Despejo por Inadimplemento, o qual revogou a justiça gratuita concedida à empresa ré, mas manteve o afastamento da cobrança dos honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que a cláusula contratual correspondente configura antecipação indevida de honorários, em contrariedade ao artigo 85 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando que não houve enfrentamento específico dos dispositivos do Código Civil (artigos 389, 395, 404, 421, 421-A e 422), que, em seu entendimento, asseguram a validade da cláusula de honorários contratuais no contrato de locação comercial.

Afirma, ainda, que o acórdão embargado diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceria a legalidade da estipulação de honorários advocatícios em contratos empresariais, notadamente aqueles que envolvem locação comercial, nos quais deve prevalecer a autonomia privada e a alocação de riscos pactuada entre as partes.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos infringentes, para que se reconheça a validade da cláusula contratual de honorários advocatícios e sua consequente exigibilidade.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 272535860.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“ (...).

No que tange a condenação da ré/apelada Alexandre A. Capelassi de Lima EIRELI ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entendo que a sentença deve ser mantida.

Na cláusula que prevê a cobrança dos honorários advocatícios contratuais, na hipótese, assim está disposto:

Da análise da disposição contratual em questão, verifica-se, de forma evidente, que a cláusula configura uma tentativa de antecipação de honorários advocatícios, os quais somente poderiam ser exigidos em razão da sucumbência em eventual demanda judicial.

É certo que, à luz do princípio do pacta sunt servanda, a empresa locatária assumiu a obrigação de realizar o eventual pagamento de honorários advocatícios, conforme previsto no contrato.

Todavia, a cláusula que estipula tal remuneração profissional no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, a ser aplicada no caso de instauração de demanda judicial, viola de forma manifesta o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau na sentença:

“É entendimento majoritário na jurisprudência de que se deve considerar nula a cláusula contratual que fixa os honorários advocatícios em caso de cobrança judicial da dívida confessada.

Isso porque o valor dos honorários advocatícios contratuais para atuação judicial não é considerado dano material, uma vez que a contratação de advogado é inerente aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" ( AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Aliado a isso, é sabido que o vencido pagará apenas os honorários advocatícios sucumbenciais nos moldes do art. 85 do CPC.” (SIC)

Faz-se necessário salientar ainda, que os honorários advocatícios contratuais e os honorários de sucumbência não se confundem, por possuírem natureza jurídica distinta.

Os honorários advocatícios ajustados no contrato de locação são devidos, se o locatário pretender efetuar o depósito em juízo, em purgação da mora, conforme estabelece o art. 62, II, alínea “d”, da Lei 8.245/91, vejamos:

“Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

(...)

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:

(...)

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa.”

Nas demais hipóteses, os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados à luz da lei processual, como ocorreu no caso em exame.

Portanto, como não houve a purgação da mora, não há o que se falar na condenação da locatária ao pagamento dos honorários advocatícios previstos no contrato, não merecendo reparos a sentença neste ponto.”- sic.

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da cobrança dos honorários contratuais e fundamentou sua decisão na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a cláusula contratual que prevê a antecipação de honorários advocatícios não é válida, pois transfere ao devedor um ônus que não lhe compete.

Além disso, conforme restou consignado na decisão embargada, os honorários advocatícios só podem ser exigidos na forma do artigo 85 do CPC, que rege os honorários sucumbenciais. Dessa forma, a inclusão de honorários contratuais na execução viola a sistemática processual vigente, razão pela qual foi corretamente afastada.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025